Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714842-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA CAETANO AGRAVADO: BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOÃO BATISTA CAETANO, objetivando a reforma da decisão proferida nos autos ação de revisional movida contra BBC LEANSING S/A – ARRENDIMENTO MERCANTIL, ora agravado, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência consistente na manutenção do agravante na posse do bem e a proibição de inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção de crédito, bem como para depositar as parcelas incontroversas em Juízo. O agravante alega em suas razões recursais que a negativação de seu nome e a perda da posse do veículo enquanto a dívida estiver sendo discutida lhe acarreta prejuízos irreversíveis, visível portanto a lesão grave e de difícil reparação, que justificam a concessão da medida em caráter de urgência. Requer o deferimento do efeito suspensivo para determinar a não inclusão do nome do agravante nos cadastros de restrição de crédito, a manutenção da posse do veículo, bem como autorização para realizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao processo. Sem preparo pois a parte é beneficiária da Gratuidade de Justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do agravo, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, do CPC). A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem em simultaneidade a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) A insurgência do agravante se delimita à reforma da decisão interlocutória de origem, que indeferiu a tutela de urgência requerida no sentido de proibir a inclusão do seu nome em cadastros de restrição ao crédito, bem como a manutenção na posse do veículo, objeto da discussão contratual. O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Com efeito, o pedido de revisão dos juros para adequá-lo supostamente com a média do mercado ou mesmo limitar a 1% ao mês revela-se insubsistente, sobretudo porque os juros pactuados não se revelam abusivos e a taxa média de juros indicada é superior à própria taxa indicada contratualmente. Noutro pórtico, o pedido para substituição dos juros por outro índice também não encontra qualquer respaldo contratual, devendo as partes ater-se aos termos ajustados. O valor pretendido, a título de consignação, revela-se desproporcional e não tem o condão de afastar todos os efeitos da inadimplência, devendo, assim, o autor cumprir com a sua obrigação de quitar em dia todas as parcelas assumidas. Sobre o tema, interessante observar a jurisprudência do TJDFT: "APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É permitida a cobrança de juros capitalizados desde que haja previsão expressa no contrato, sendo suficiente, para tanto, que nele constem as taxas de juros contratadas e que a anual supere o duodécuplo da mensal. 2. Não se permite a consignação do valor das parcelas para fins de purgação da mora, quando a parte pretende depositar valor menor que o efetivamente devido e se seu pedido revisional foi julgado improcedente. 3. Verificada a mora, não se veda ao banco a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 4. Conheceu-se, em parte, do apelo do autor e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. (Acórdão 1180801, 07058021220188070009, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019)" Em sendo assim, deixo de conceder a liminar pleiteada.” Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravante contratou Cédula de Crédito Bancário para Financiamento de Veículos e Acessórios, no valor de R$ 43.960,87 (quarenta e três mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos), a ser pago em 60 parcelas de R$ 1.273,39, (um mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos). A taxa de juros mensal constante do contrato é de 2,32 % a.m. e 31,72% a.a. (ID 182798539, da origem). O agravante pretende, em antecipação de tutela, a autorização para depósito judicial dos valores incontroversos, e a proibição de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção de crédito e a manutenção da posse do veículo. A concessão de tutela antecipada exige a demonstração unilateral de prova suficiente a demonstrar a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica em destaque é típica das relações de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, e do Enunciado de Súmula n. 297/STJ. Portanto, sujeita-se à intervenção do Poder Judiciário nos casos em que os contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumido (art. 6o, V, do CDC). No caso posto, observa-se que o agravante tomou conhecimento das cláusulas contratuais e livremente anuiu ao assinar a avença, comprometendo-se a pagar sessenta parcelas fixas mensais de R$ 1.273,39, (um mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos). Não se vislumbra, a princípio, que houve violação ao dever de informação por parte do agravada (art. 4o, IV e art. 6o, III, ambos do CPC) ao fazer constar as informações referentes ao valor contratado, valor das prestações, quantidade e taxas de juros mensal e anual e outros encargos. Nesse contexto, a revisão da taxa de juros deve ocorrer com cautela, a fim de não violar o princípio do pacta sunt servanda, uma vez que as instituições financeiras não se submetem à limitação do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura), segundo o enunciado de Súmula n. 596/STF. Não obstante o valor do percentual da taxa de juros contratada, não se pode mitigar a higidez dos atos jurídicos sem que antes sejam suficientemente apuradas as razões pelas quais a parte insurge-se, ainda mais quando se pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para suspender valores aos quais se obrigou a pagar mensalmente por meio de contrato de mútuo bancário. Ademais, a verificação da alegada abusividade da taxa de juros praticada pela instituição financeira deve ocorrer em comparação com as operações de crédito similares, na mesma época em que ocorreu a contratação. Importante frisar que, em se constatado o excesso na taxa de juros, é possível reduzir a taxa de juros. Sobre o tema, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS EXORBITANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERFIL DE RISCO DO CONSUMIDOR. TAXA PREVISTA NO CONTRATO E INFORMAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL. VALIDADE DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As instituições financeiras não se submetem aos limites da Lei de Usura (Súmulas 283/STJ e 596/STF). 2. Não há que se falar em abusividade das taxas de juros praticadas se o contrato acostado aos autos noticia expressamente o total dos encargos a serem cobrados, bem como o custo efetivo total, demonstrando que o consumidor teve acesso às informações necessárias, conforme determinação dos art. 4o, IV e 6o, III, ambos do CDC. 3. No caso dos autos, não ficou comprovada a discrepância entre os juros efetivamente aplicados no contrato e a taxa média praticada pela instituição financeira, conforme tabela divulgada pelo Banco Central. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1235010, 07038446420188070017, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)” Neste momento, a dinâmica da pactuação havida entre o agravante e o agravado, parece estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de empréstimo bancário, e as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação. Logo, em uma análise de cognição sumária não vislumbro indícios de vícios ou irregularidades contratuais. Dessa forma, os elementos documentais que se apresentam denotam-se insuficientes a demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da liminar vindicada. Além disso, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que, caso o negócio jurídico mostre-se irregular ao final do processo, o agravado deverá restituir os valores descontados do agravante. Razão pela qual deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, a fim de ser esclarecida a ocorrência de abusividade por parte do agravado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator